Tribunal: TJBA
Processo: 2000534-72.2025.8.05.0274
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2000534-72.2025.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVANTE: JOSE LUIZ SILVA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JADDE MARCELLY ROSA LADEIA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. FALTA GRAVE DURANTE A EXECUÇÃO. HISTÓRICO PRISIONAL GLOBAL. RECURSO
IM
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto por apenado contra decisão que indeferiu o pedido de livramento condicional, sob o fundamento de ausência do requisito subjetivo, diante da prática de falta grave durante o cumprimento da pena. O agravante foi condenado a 9 anos e 6 meses de reclusão pelos crimes previstos no art. 33 da Lei 11.343/2006 e art. 14, caput, da Lei 10.826/03, estando em regime fechado. A defesa alega o preenchimento dos requisitos subjetivo e objetivo para o benefício, sustentando que a infração disciplinar data de 2022, sem reincidência desde então.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o cometimento de falta grave em 2022, durante o cumprimento da pena, compromete o requisito subjetivo exigido para a concessão do livramento condicional, ainda que o apenado não tenha reincidido em infrações disciplinares nos 12 meses anteriores ao pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O requisito objetivo para o livramento condicional encontra-se preenchido, pois o apenado cumpre pena superior a 8 anos e já atingiu o lapso temporal exigido.

O requisito subjetivo previsto no art. 83, III, “a”, do Código Penal, deve ser aferido com base em todo o histórico prisional do apenado, e não apenas nos 12 meses anteriores ao requerimento, conforme fixado no Tema Repetitivo n.º 1.161 do STJ.

A prática de falta grave durante saída temporária, com comprovação de novo crime em 30/11/2022, revela ausência de autodisciplina e comprometimento com a ressocialização, impedindo o reconhecimento do bom comportamento necessário à concessão do benefício.

O atestado de conduta carcerária favorável não vincula o juízo da execução, que deve avaliar a conduta de forma ampla, à luz dos princípios da execução penal e da segurança jurídica.

A negativa do benefício encontra amparo em precedentes do STJ que autorizam o indeferimento do livramento condicional diante da prática de falta grave, independentemente de sua repercussão no prazo objetivo (STJ, AgRg no REsp 1.720.745/MS; STJ, REsp 1.970.217/MG).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A prática de falta grave durante a execução penal impede a concessão do livramento condicional por comprometer o requisito subjetivo do bom comportamento carcerário.

A análise do requisito subjetivo previsto no art. 83, III, “a”, do Código Penal deve considerar todo o histórico prisional do apenado, e não se limitar aos últimos 12 meses.

O atestado de boa conduta carcerária não tem efeito vinculante para a concessão do livramento condicional, devendo o juízo avaliar a conduta do apenado de forma ampla e contextualizada.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 83, III, “a” e “b”; LEP, art. 112; STJ, Súmula 441.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.970.217/MG, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 24.05.2023; STJ, AgRg no REsp 1.720.745/MS, rel. Min. Felix Fischer, j. 19.06.2018; STJ, AgRg no AREsp 1.937.166/DF, rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 24.08.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo em Execução nº
2000534-72.2025.8.05.0274
,
tendo como agravante,
JOSE LUIZ SILVA DE OLIVEIRA
,

e, como agravado,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
,
pelas razões adiante aduzidas.